Tribunal: TJMT
Processo: 1002229-25.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002229-25.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), KIMIE YOSHIDA - CPF: 522.653.311-04 (AGRAVANTE), FABIA LUISA MILHOMEM VIOTT - CPF: 797.234.381-00 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO IGNACIO FERREIRA RIBAS - CPF: 551.692.101-59 (ADVOGADO), RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA - CPF: 028.206.481-85 (TERCEIRO INTERESSADO), THAYANNE AYUME YOSHIDA DE ALMEIDA NAKAGAKI - CPF: 095.601.459-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito civil. Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Fiança. Benefício de ordem. Preclusão. Excesso de execução. Correção monetária. Termo inicial. Provimento
parcial.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença de ação de cobrança de encargos locatícios, rejeitou a impugnação apresentada pela fiadora, a qual buscava o reconhecimento do benefício de ordem e alegava excesso de execução quanto aos marcos iniciais dos juros de mora e da correçã
o
monetária.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a arguição do benefício de ordem na fase de execução é tempestiva ou se operou a preclusão; (
ii
) verificar se a incidência de juros de mora deve ocorrer a partir da citação por edital ou do comparecimento espontâneo da parte; e (
iii
) estabelecer se a correção monetária fixada "a contar do desembolso" deve ser aplicada sobre o valor total consolidado ou individualmente sobre cada parcela
inadimplida.

III. Razões de decidir

3. O benefício de ordem deve ser exigido pelo fiador até a contestação da lide, sob pena de preclusão, conforme dispõe expressamente o art. 827 do Código Civil.

4. A eficácia da invocação do benefício de ordem depende da indicação, pelo fiador, de bens do devedor principal que sejam livres, desembaraçados e situados no mesmo município, em montante suficiente para solver o débito.

5. Os juros de mora incidem a partir da citação válida, nos termos fixados pelo título executivo judicial, não sendo o comparecimento espontâneo posterior o marco inicial quando o prazo da citação por edital já havia decorrido.

6. A interpretação lógico-sistemática da decisão judicial que determina a correção monetária
“
a contar do desembolso
”
impõe que o índice incida individualmente sobre cada valor a partir da sua respectiva data de pagamento comprovada.

7. A aplicação de correção monetária de forma consolidada sobre o valor total a partir de uma data única, em obrigação composta por múltiplas parcelas temporais, configura excesso de execução por gerar enriquecimento sem causa.

8. A complexidade dos cálculos e a divergência entre os parâmetros apresentados pelas partes justificam a remessa dos autos à contadoria judicial para a apuração técnica do valor
devido.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido
parcialmente.

Tese de julgamento:
“O benefício de ordem deve ser invocado pelo fiador até o momento da contestação, sendo indispensável a nomeação de bens do devedor principal para sua eficácia. A correção monetária fixada com termo inicial no desembolso deve incidir individualmente sobre cada parcela condenada, a partir da respectiva data de pagamento, de modo a preservar o valor real da moeda e evitar o enriquecimento ilícito.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 827, caput e parágrafo único; CPC, art. 489, § 3o e art. 524, § 2o.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, REsp n. 2065078 PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 08.08.2023; TJ-MG, AC n. 50132386220168130079, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, 15a Câmara Cível, j. 02.02.2023; TJ-MT, N.U 1002198-32.2023.8.11.0025, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
KIMIE YOSHIDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT

(ID 342058378), que, nos autos do Cumprimento de Sentença no
1008722-53.2019.8.11.0003, rejeitou integralmente a impugnação apr
esentada pela ora Agravante.

A demanda originária consiste em ação de cobrança de multa contratual e acessórios de locação, na qual a Agravante figura como fiadora do contrato celebrado entre a Agravada e a Sra.
Thayanne

Ayume
Yoshida de Almeida
Nakagaki
(devedora principal).

Ao final da fase de conhecimento, a ação foi julgada procedente, condenando-se a devedora principal e a fiadora ao pagamento de valores relacionados a IPTU, aluguéis, multa contratual, reparos no imóvel, contas de água e energia, entre outros encargos.

Interposto Recurso de Apelação, a Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal deu parcial provimento ao recurso,
excluindo da condenação os valores referentes ao IPTU de 2018
,

à multa contratual e aos honorários do profissional de engenharia, retificando o valor total par
a
R$ 7.589,49
, c
om juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar do desembolso
.

Iniciada a
fase de cumprimento de se
ntença, a Agravada apresentou cálculo no valor de R$ 18.201,34 (ID
199508388 dos
autos de origem
).

A Agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID
203610931 dos autos de origem
), suscitando
o b
enefício de ordem, alegando que a execução deveria recair primeiramente sobre os bens da devedora principal
, bem como e
xcesso de execução, sustentando que os juros de mora deveriam incidir apenas a partir de seu comparecimento espontâneo nos autos (19/10/2022) e não da citação, e
que a correção monetária deveria partir de data diversa da fixada no título.

O Juízo
a quo
rejeitou a impugnação, consignando

que, em relação ao benefício de ordem, operou-s
e a preclusão, uma vez que a matéria deveria ter sido suscitada na fase de conhecimento, somando-se ao fato de que a executada não indicou bens do devedor principal livres e desembaraçados, conforme exige o art. 827, parágrafo único, do Código Civil; ademais, quanto ao alegado excesso de execução, fundamentou que os cálculos da exequente observaram estritamente os comandos do título executivo, com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso, de modo que a alteração desses marcos violaria a coisa julgada.

Inconformada, a Agravante interpôs o presente recurso (ID
342058370
), reiterando as teses da impugnação e requerendo a concessão de efeito suspensivo.

O pedido liminar foi indeferido por este Relator
(ID 342412353)
.

A Agravada apresentou contrarrazões (ID 342267855), pugnando pela manutenção integral da decisão agravada.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A Agravante sustenta que não ocorreu preclusão da arguição do benefício de ordem, pois somente na fase executiva haveria a possibilidade de invocá-lo, ante a iminência de constrição patrimonial. Alega, ainda, que não seria ônus seu indicar bens do devedor principal, mas sim da exequente promover as buscas necessárias.

Sem razão.

O art. 827 do Código Civil é expresso ao estabelecer o momento processual adequado para a invocação do benefício de ordem:

“
Art. 827. O fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito a exigir,
até a contestação da lide
,
que sejam primeiro executados os bens do devedor
.
”

(sem destaques no original
)

A norma
é clara:

o benefício deve ser arguido até a contestação, sob pena de preclusão.
No caso dos autos, a Agravante apresentou contestação na fase de conhecimento e não suscitou o benefício de ordem, deixando transcorrer
in albis
o momento oportuno para tanto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de fato, relativizou essa exigência temporal, mas apenas em hipóteses excepcionais, nas quais o fiador contesta a própria existência, validade ou eficácia do contrato de fiança. Nesse sentido:

“Ajuizada a demanda contra o fiador, este tem a prerrogativa de exigir que primeiro sejam excutidos os bens do devedor (
art
. 827 do CC/02), desde que não esteja presente nenhuma das hipóteses elencadas no art. 828 do CC/02. A arguição do benefício de ordem ou de excussão, que é exceção dilatória, deve ser feita até a contestação da lide, sob pena de preclusão (art. 827, caput, do CC/02
) .
Todavia, se o fiador contesta a ação com fundamento na inexistência, invalidade ou ineficácia do contrato principal ou do contrato de fiança, a exceção ainda poderá ser arguida pelo fiador na fase de cumprimento de sentença, quando intimado para pagar o débito (art. 523 do CPC/2015), já que para aduzir o benefício de excussão é necessário admitir a validade ou a existência da fiança.”

(STJ - REsp: 2065078 PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 08/08/2023,
DJe
15/08/2023)

Não é o caso dos autos. A Agravante
, apesar de presente nos autos durante a
instrução
processual,
não contestou a validade ou existência da fiança, mas apenas deixou de invocar o benefício no momento processual adequado. Portanto, operou-se a preclusão.

Nesse sentido
:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE
ALUGUEIS
E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO - ILEGITIMIDADE ATIVA - TEORIA DA ASSERÇÃO - REVELIA DOS RÉUS - PRECLUSÃO DE MATÉRIAS FÁTICAS - PAGAMENTO DOS ENCARGOS LOCATÍCIOS - ÔNUS DA PROVA DA PARTE RÉ - NÃO DEMONSTRAÇÃO - RESCISÃO DO CONTRATO E
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS LOCATÍCIOS - FIADORES - BENEFÍCIO DE ORDEM - NÃO INVOCAÇÃO NA CONTESTAÇÃO - PRECLUSÃO
. O Código de Processo Civil adotou a teoria da asserção, segundo a qual a análise da legitimidade da parte realiza-se em abstrato, conforme os fatos narrados na petição inicial. Decretada a revelia dos réus, resta preclusa a possibilidade de discussão, por eles, de matérias fáticas, que deveriam ser alegadas em contestação. A prova do pagamento dos encargos locatícios cobrados incumbe à parte ré, nos termos do
art
. 373, II, do CPC. Não comprovado o pagamento de encargos locatícios pelos réus, deve ser rescindido o contrato, com condenação da parte ao pagamento dos valores devidos até devolução do imóvel locado.
Não invocado o benefício de ordem pelos fiadores até a contestação, resta preclusa a matéria (art. 827 do CC
)
.

(TJ-MG - AC: 50132386220168130079, Relator.: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 02/02/2023, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/02/2023)
Destacamos

Ademais, ainda que se superasse a questão da preclusão, o art. 827, parágrafo único, do Código Civil estabelece requisito adicional para a eficácia do benefício de ordem:

“
Parágrafo único. O fiador que alegar o benefício de ordem, a que se refere este artigo, deve nomear bens do devedor, sitos no mesmo município, livres e desembaraçados, quantos bastem para solver o débito.
”

A Agravante não indicou bens do devedor principal aptos a garantir a execução, limitando-se a invocar genericamente o direito ao benefício. Tal omissão acarreta a perda do benefício,
conforme pacífica jurisprudência:

“A alegação do benefício de ordem somente será eficaz se o fiador se desincumbir do seu ônus de nomear bens do devedor livres e desembaraçados, situados na mesma comarca, e em valor suficiente para o pagamento do débito (
art
. 827,
p.u
., do CC/02).”

(STJ - REsp: 2065078 PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 08/08/2023)

Este Tribunal de Justiça não destoa desse entendimento:

“O benefício de ordem depende de indicação de bens livres do devedor principal, ônus não cumprido pelo fiador; inexistência de cláusula excludente de solidariedade justifica manutenção da condenação solidária.”

(N.U 1002198-32.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 19/02/2026)

Portanto, seja pela preclusão, seja pela ausência de indicação de bens, não assiste razão à Agravante quanto ao benefício de ordem.

Noutro turno, a Agravante sustenta que os juros de mora deveriam incidir apenas a partir de seu comparecimento espontâneo nos autos (19/10/2022) e não da citação, e que a correção monetária deveria partir de data diversa da fixada no título executivo.

Neste ponto, assiste parcial razão à Agravante.

O título executivo judicial (sentença
parcialmente
confirmada em grau de recurso) é expresso e categórico ao fixar os parâmetros de atualização do débito:

“
devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária - INPC a contar do desembolso, bem como no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
”

Quanto aos juros de mora, não assiste razão à Agravante. A citação dos executados (incluindo a Agravante) ocorreu por edita
l
(ID
87643034
dos autos de origem)
, com certidão de decurso de prazo em 13/09/2022 (ID
95003276
dos autos de origem). Portanto, os juros de mora devem incidir a partir desse marco, e não do comparecimento espontâneo posterior.

A responsabilidade do fiador estende-se a todos os acessórios da dívida principal, inclusive os juros de mora, desde a citação
, que ocorreu tanto para o

afiançado
quanto para a fiadora
.

Quanto à correção monetária, contudo, a questão merece análise mais detida.

Embora a sentença tenha transitado em julgado — o que impede a alteração do seu conteúdo decisório (aquilo que foi efetivamente decidido) —, sua interpretação deve ser feita de forma lógica, sistemática e teleológica, em conformidade com a natureza jurídica da correção monetária e com o princípio da boa-fé processual, nos termos do art. 489, § 3o, do CPC:

“
Art. 489. (...) § 3o A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.
”

A correção monetária não constitui acréscimo patrimonial ou penalidade, mas tão somente a recompo
sição do poder aquisitivo da moeda corroído pela inflação ao longo do tempo.
Trata-se de mecanismo técnico destinado a preservar o valor real da obrigação, evitando enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

No caso dos autos, a condenação é composta por múltiplas parcelas com datas de desembolso distintas, conforme se extrai da sentença de primeiro grau e do acórdão que a confirmou parcialmente.

A sentença determinou que a correção monetária incida
“
a contar do desembolso
”
. Essa expressão, interpretada de forma sistemática e em consonância com a natureza da obrigação, refere-se ao desembolso específico de cada parcela
, e não a uma data única e genérica aplicável a todos os valores.

A redação do dispositivo judicial, embora mencione o
“
valor total
”
da condenação (R$ 7.589,49 após a reforma parcial em grau de recurso),
é simplista diante de uma obrigação composta por várias parcelas com origens e datas distint
as.
O valor total mencionado na sentença é meramente descritivo — representa a soma aritmética dos valores no momento da prolação da decisão —, mas a regra de atualização
(
“
a contar do desembolso
”
) rege a forma como cada componente dessa
soma deve ser tratado na fase executiva.

Se a correção monetária for aplicada sobre o valor total (R$ 7.589,49) a partir de uma única data (seja a primeira ou a última), haverá inevitável desequilíbrio
, s
e retroagir tudo a 2018: Haveria enriquecimento sem causa do credor, pois valores desembolsados posteriormente seriam corrigidos como se tivessem sido pagos em 2018, aplicando-se índices inflacionários sobre períodos em que o dinheiro sequer havia saído do patrimônio do credor
; s
e aplicar tudo a partir de 2019 ou data posterior: Haveria prejuízo ao credor, pois os valores efetivamente desembolsados anteriormente teriam seu poder de compra corroído pela inflação do período não considerado.

Analisando o memorial de cálculo apresentado pela Agravada, verifica-se que o valor histórico da condenação (R$ 7.589,49) foi corrigido de forma consolidada desde 01/10/2018 até 02/07/2025, resultando em R$ 10.934,99.

Essa metodologia, embora aparentemente prática, não observa fielmente o comando do título executivo, que determi
na a correção monetária
“
a contar do desembolso
”
— no singular quanto ao critério (INPC), mas necessariamente plural quanto às datas, dada a multiplicidade de de
sembolsos.

Ao consolidar todos os valores e aplicar a correção monetária a partir de uma única data (01/10/2018), o cálculo da Agravada pode estar majorando indevidamente o montante exequendo, aplicando correção sobre valores que foram desembolsados em datas posteriores, como se tivessem sido pagos em outubro de 2018.

Essa forma de cálculo pode implicar cobrança além daquela determinada na sentença, configurando excesso de execução.

A interpretação técnica e juridicamente correta do dispositivo sentencial é a aplicação do índice de correção monetária (INPC) sobre cada desembolso individual, a partir da respectiva data em que comprovadamente ocorreu, consolidando-se os valores somente após a atualização individualizada de cada parcela.

Diante da complexidade da obrigação, composta por múltiplas parcelas com datas de desembolso distintas, e considerando a divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, faz-se necessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial para ela
boração de cálculos técnicos, nos termos do art. 524, § 2o, do CPC:

“
Art. 524. (...) § 2o Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado.
”

Diante
do exposto,
dou parcial provimento
ao Agravo de Instrumento para:

i) Manter a rejeição do benefício de ordem, pelos fundamentos expostos;

ii
) Reconhecer a necessidade de interpretação sistemática do título executivo quanto à forma de aplicação da correção monetária, que deve incidir individualmente sobre cada valor condenado, a partir da respectiva data de desembolso comprovada nos autos, e não de forma consolidada a partir de uma única data;

iii
) Manter a incidência dos juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (13/09/2022);

iv
) Determinar a remessa dos autos ao Juízo de origem para que requisite a elaboração de cálculos pela Contadoria Judicial, nos termos do art. 524, § 2o, do CPC, aplicando-se a correção monetária pelo INPC individualmente sobre cada valor condenado, a partir da respectiva data de desembolso comprovada nos autos, e os juros de mora de 1% ao mês desde a citação (13/09/2022).

É
como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026